Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-40.2023.8.11.0091
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000781-40.2023.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), GUIDO GUSE - CPF: 420.120.589-49 (RECORRIDO), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000781- 40.2023.8.11.0091

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
GUIDO GUSE

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ATRASO DE VOO (MAIS DE 20 HORAS) SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL
E

SEM CONSIDERAR
AS
CONDIÇÕES ESPECIAIS DO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO.

Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES
Dispensado o relatório (Lei
nº
9.099/95, art. 38). Trata-se de
reclamação cível
na qual alega o Reclamante que seu
voo
contratado junto à Reclamada foi cancelado. Com todas as alterações realizadas no itinerário de seu voo, O Requerente relata que chegou em seu
destino final
mais de 24 (vinte e quatro) horas do que outrora contratado com a Requerida. Ao final pugnou pela condenação da empresa em danos morais. É a suma do essencial.
II – MOTIVAÇÃO

1.
Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei
nº
9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do
Fonaje
.
2.
Sem preliminares.
3.
No mérito a ação é
procedente
. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se
a
inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que
o
Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa reclamada para percorrer o trecho entre Londrina e Alta Floresta.
O
autor
relata que
o
atraso em seu itinerário resultou na perda da conexão, levando-o a decidir seguir por via terrestre. Argumenta que esse incidente teria afetado seus direitos de personalidade. Com todas as alterações realizadas no itinerário de seu voo, o Reclamante relata que chegou em seu
destino final
com atraso de 24 (vinte e quatro) horas do que outrora contratado com a Reclamada. A Reclamada alega que o primeiro trecho do
voo
AD 4336 sofreu atraso de 102 minutos por manutenção da aeronave. Afirma ainda que fez todos os esforços possíveis para assegurar que todos alcançassem o
destino final
, reorganizando a Autora para o percurso terrestre. Contudo, o motivo alegado pela demandada –manutenção- não configura causa excludente de sua responsabilidade, pois não se trata de força maior. Além disso, deixou a Reclamada de comprovar que prestou auxílio material ao Reclamante, conforme dispõe o art. 26, I c/c art. 27, II e III da Resolução
nº
400/2016. É inconteste, portanto,
a
obrigação da Reclamada à reparação dos danos de ordem moral causado ao Reclamante. Com efeito, a responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo
a
essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. É incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve cancelamento do itinerário de seu voo, não tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac. Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso porque o atraso do
voo
contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço. O dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada. Nesse sentido,
verbis
: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Recurso Inominado: 1036303-10.2023.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente(s): Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A Recorrida(s): Anita de Souza Marin Juiz Relator: Valmir
Alaércio
dos Santos Data do Julgamento: 12 de dezembro de 2023.
SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. ITINERÁRIO REALIZADO POR MEIO TERRESTRE (ÔNIBUS).

MANUTENÇÃO DE AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO.
PRIMEIRO TRECHO DA VIAGEM FEITO DE ÔNIBUS E O SEGUNDO POR MEIO DE OUTRA COMPANHIA AÉREA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autora adquiriu junto à requerida passagem aérea, com saída de Cuiabá/MT e destino Vilhena/RO, com embarque previsto em 15/06//2023 as 11:25 horas e chegada em Vilhena as 12:05 hora, contudo tal voo foi alterado, sendo o embarque previsto para as 16:10 e chegada as 17:20. Contudo, o voo foi novamente cancelado e a empresa aérea realizou o transporte da autora de forma terrestre, tendo embarcado no ônibus por volta das 21h00min e chegado ao seu destino em 16/06/2023 às 09h00min da manhã. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. O cancelamento do voo contratado que culminou com
a
alteração do meio de transporte, fazendo com que a passageira realizasse o trajeto por meio terrestre e não o aéreo conforme contratado, configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pela consumidora. 4.
A
empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera
a
obrigação de indenizar a título de dano moral. 5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal. 6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual
a
indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg
no
AREsp
261.321-MG, J. 18.12.2012;
AgRg
no
AREsp
1.116.569-ES, J. 21.02.2013;
AgRg
no
AREsp
268.346-MS, J. 12.03.2013;
AgRg
no
AREsp
628.377-RS, J. 21.03.2013). 7. A sentença que condenou a Reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1036303-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023) No que
pertine
aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente
a
ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados
a
parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A
indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.
A
eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de
sobredireito
(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em
R$ 8.000,00 (quatro mil reais)
.
III –
DISPOSITIVO
Posto
isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para condenar
CONDENAR
a Reclamada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
a pagar ao Reclamante
GUIDO GUSE
o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),

a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo
INPC a
partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se
. Consoante
o disposto no art. 40, da Lei
nº
9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.
Luís Fernando Silva e Souza

Juiz
Leigo
Homologo
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.
P. I. C
.

Pierro
de Faria
Mendes
Juiz
(a) de Direito".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
atraso

ou

cancelamento
de
voo
,
por

si

só
,
não

são

práticas

consideradas

abusivas
; b)
oferecimento
de
reacomodação
da
parte

reclamante
no
próximo

voo

disponível
; c)
impossibilidade
de
prever

ou

impedir
o
cancelamento
do
voo
, visto que
o

ocorrido
se
deu

única
e
exclusivamente

em

razão
de
força

maior
pela
necessidade
de
manutenção
da
aeronave
; d)
oferecimento
de
transporte
,
alimentação
e
hospedagem
; e)
inexistência

nos
autos de
narrativa
e
comprovação
de
qualquer

conduta

capaz
de
ocasionar

danos

morais
à
parte

reclamante
,
tratando
-se de
mero

aborrecimento

e; f) a
necessidade
de ser
afastada
a
condenação
a
título
de
danos

morais

ou

ao

menos
ser
minorado
o quantum
condenatório
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
e o
não

conhecimento
do
recurso

inominado

interposto
pela
ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.

4.
Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se orecurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais).

Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não há qualquer óbice ao seu conhecimento
.
Em análise do caso concreto, nota-se que a

sentença
objurgada julgou procedente
o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas
.
Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou
que o atraso de voo por si só
não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.
Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

5.
Falha no transporte aéreo de passageiro.
O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo
(
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC).
A reacomodação em outro voo, que ocasiona um atraso de mais de 20 horas
, configura conduta ilícita.
Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Alta Floresta
/MT
) em
30
/01/2023
às
12
h55
(ID206795748/PJe2).
Todavia, a parte reclamante foi reacomodada em outro voo, tendo sua chegada ao destino somente no dia 31
/01/2023 por volta das 13h
30 (ID 206797701/PJe2)
, ou seja, com atraso de mais de 20 horas, lapso este superior ao legalmente permitido.
Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura conduta ilícita.

6.
Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.

A manutenção da aeronave é considerada fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não há excludente de responsabilidade da companhia aérea.

7.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
O atraso de voo de mais de 20horas, sem considerar a condição especial do passageiro, que é idoso com mais de 60 anos, configura dano moral.

8
.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente
o atraso de voo de mais de 20horas, sendo a parte reclamante pessoa idosa, entendo que a indenização arbitrada na sentença em
R$8.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,

fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
).

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024